Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido o recurso de apelação interposto pelo réu, nos autos da ação de inexistência de indébito cumulada com danos morais. 1.1. Nesta sede, o recorrente argumenta que pretende opor o recurso para fins de prequestionamento do art. 42 do CDC e do art. 368 do Código de Processo Civil, sob argumento de ausência de má-fé nas cobranças dos valores devidos, pois entende que houve contratação junto ao banco, e que os montantes foram refinanciados com a anuência da embargada.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide". (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).
3. No caso dos autos, a autora alegou ausência de contratação dos empréstimos com o banco, indicando irregularidade nas assinaturas, as quais não reconheceu. Requereu a inversão do ônus da prova e a realização de perícia grafotécnica com o objetivo de comprovar a inautenticidade das assinaturas. 3.1. Assim, nos termos do voto, incumbia à parte que produziu o documento, no caso o réu, demonstrar a sua autenticidade, conforme art. 428, I art. 429, II, do CPC, e, diante de sua inércia, deve suportar o ônus de sua desídia, pois quedou-se inerte.
4. O aresto mencionou que a cobrança foi indevida, e nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC a restituição de tais valores deve ocorrer em dobro, nos termos da sentença e do voto embargado.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Da multa por litigância de má-fé. Validamente, na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do embargante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível da pecha de improbus litigator e, por conseguinte, justificar a aplicação da sanção em tela.
7. Embargos rejeitados.